Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SIGILO DE DOCUMENTOS. ARTIGO 189, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL EXEMPLIFICATIVO. PROPOSTAS COMERCIAIS. SEGREDOS ÍNSITOS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. POSSÍVEL PREJUÍZO CONCORRENCIAL. PROTEÇÃO. JUSTIFICAÇÃO DO SIGILO. ACORDO. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 922, DO CPC. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMANDA.
1. Em relação ao sigilo dos documentos destaca-se que o rol do artigo 189 do CPC é exemplificativo, permitindo interpretação extensiva conforme o caso concreto, especialmente em casos semelhantes ao presente, no qual existe instrumento firmado entre as partes com cláusula de confidencialidade, que se permita que os documentos mencionados acima continuem juntados aos autos como documentos sigilosos, conforme Cláusula 7.7 do Instrumento Contratual.
2. O acordo entabulado entre as partes, com pedido de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, encontra amparo no art. 922, do CPC.
3. Agravo conhecido e provido.